Tribunal: TJDFT
Processo: 0705137-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
DESPACHO As partes pugnaram pela suspensão do feito pelo período de 15 dias, uma vez que tentariam eventual conciliação. Denota-se que, na origem, houve a suspensão e, após o prazo, o feito retornou ao seu tramite regular. Diante disso, intimem-se as partes acerca do prosseguimento nesta instancia recursal e tornem os autos conclusos. Brasília-DF, segunda-feira, 13 de junho de 2022. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2006